Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710165-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO FOUR PILATES LTDA AGRAVADO: SIMONE TEIXEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Studio Four Pilates, terceira prejudicada, pretende obter a reforma de decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, ante a extinção de embargos de terceiro que haviam sido ajuizados pela ora agravante, por inadequação da via eleita, com a revogação da tutela liminarmente deferida naquele processo, determinou o cumprimento da ordem de despejo, exarada em 09/08/23. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica, das alegações da parte recorrente, o recurso restou prejudicado pelo cumprimento da ordem liminar que se pretendia obstar com o presente agravo de instrumento. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 26 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator